Tribunal: STF
Processo: HC 250718
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.689.706/RO (e-doc. 5).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante o crime do art. 217-A, § 1º, c/c 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável com causa de aumento de pena pelo fato de ser o agente padrasto da vítima) (e-doc. 3, p. 132-138).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação, apenas para revogar a pena de multa aplicada ao advogado da defesa (e-doc. 3, p. 224-231). O título condenatório transitou em julgado (e-doc. 3, p. 245). Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Desembargador Presidente por ser intempestivo (e-doc. 3, p. 267-268).



    4. Contra essa decisão, foi protocolado agravo visando a subida do especial no STJ. O Ministro Presidente, mantendo a conclusão no sentido da extemporaneidade do recurso, não conheceu do agravo (e-doc. 6). Sobreveio agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso especial. Pondera ter sido o paciente levado a erro pelo sistema judiciário, uma vez que o próprio sistema contabilizou de forma equivocada o prazo recursal, devendo ser reconhecida a justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso, em obediência à boa-fé objetiva que deve orientar a relação entre o poder público e os cidadãos.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do trânsito em julgado do AREsp nº 2.689.706/RO, a fim de que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento do presente writ, uma vez que se encontra em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. No mérito, requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que reconheça a tempestividade do recurso especial.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No ato apontado como coator, a 5º Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão da Ministra Presidente, no que entendeu inviável o conhecimento do ARESP, considerada a intempestividade do recurso especial.



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, a exemplo da tempestividade. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011).



    9. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Incide, na espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. II – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 236.317/AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 18/04/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. 3. No caso, a conclusão tomada pelo STJ no sentido da intempestividade do recurso especial não merece reparos, uma vez assentado que ‘a defesa não comprovou, no ato da interposição do recurso, a ocorrência de suspensão do expediente forense no dia 6/9/21, último dia do prazo para interposição do recurso especial, nãos sendo suficiente para tal fim a simples alegação nas razões recursais.’ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 217.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 24/05/2023; grifos nossos).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intime-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator